Tribunal: TJSP
Processo: 2252605-65.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / ITINERÁRIOS FORMATIVOS
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 2.871/23 do Município de Barrinha – Colidência com normas infraconstitucionais – Não cabimento – Precedentes do C. STF.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 2.871/23 do Município de Barrinha, que dispõe sobre o programa de "Escolas Cívico-Militares - ECM" na rede municipal de ensino – Norma que expressamente tem como objetivo a

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 2.871/23 do Município de Barrinha – Colidência com normas infraconstitucionais – Não cabimento – Precedentes do C. STF.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 2.871/23 do Município de Barrinha, que dispõe sobre o programa de "Escolas Cívico-Militares - ECM" na rede municipal de ensino – Norma que expressamente tem como objetivo a gestão de excelência na área educacional, baseada nos padrões de ensino adotados pelos Colégios Militares das Forças Armadas, das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares – Ofensa ao pacto federativo – Competência privativa da União para dispor sobre diretrizes e bases da educação – Art. 22, inc. XXIV, da Constituição Federal, e art. 144 da Constituição do Estado de São Paulo – Lei que não contempla tema de interesse meramente local – Inconstitucionalidade também verificada no ponto relativo à forma de provimento dos cargos criados – Atribuições meramente burocráticas, técnicas e operacionais, sem qualquer necessidade de especial relação de fidúcia entre nomeante e nomeado, a exigir a prévia aprovação em concurso – RE 1041210/SP - Tema no 1.010 – Admissão de militares da reserva – Competência exclusiva do Governador do Estado para a iniciativa de leis que versem sobre militares e seu regime jurídico – Art. 24, § 2o, item 5, da Constituição Bandeirante – Causa de pedir aberta – Precedentes deste C. Órgão Especial – Irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, COM OBSERVAÇÃO.